Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-96.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800168-96.2022.8.14.0077

APELANTE: ROMINHO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo pelo auto de reconhecimento fotográfico, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, depoimentos judiciais e filmagens das câmeras de segurança
.
Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ROMINHO DA SILVA DOS SANTOS
, termo no
ID – 14136433, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal de Anajás
(
ID - 13722307
), que o condenou, pelas práticas delitivas dos art. 157, §2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminosos delito.

Nas razões recursais (ID – 14136433), requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 14474617), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 15109682, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID –
13722219
) o seguinte:

“Consta nos autos de inquérito que, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial “Gonçalves 3”, localizado na Tv. Plácido Soares, Cidade Nova I, nesta Urbe, o denunciado ROMINHO DA SILVA DOS SANTOS, em companhia de três comparsas até o momento não qualificados, infringiu as penas do Art. 157, § 1º,incisos II, V e VII e §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítimas Elizabeth da Silva Farias, Luiz Carlos Rodrigues Farias e Thomas Jonatas Espindola dos Anjos.

Depreende-se da peça investigativa, que no dia e hora supramencionados, a Sra. Elizabeth da Silva Farias, proprietária do estabelecimento comercial “Gonçalves 3”, estava no interior deste, em companhia dos funcionários “Marquel”, “Luis Carlos” e “Thomas”, ocasião em que tivera sua liberdade restringida por 04 (quatro) indivíduos, sendo que um portava arma de fogo, outro portava uma arma branca, do tipo “faca”, e outros dois comparsas armaram-se com facas que são vendidas no próprio comércio.

Ato contínuo, a vítima Elizabeth da Silva foi obrigada a abrir o caixa do comércio, tendo sido subtraído pelo denunciado ROMINHO DA SILVA DOS SANTOS e seus comparsas, a importância de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), 02 (dois) aparelho celulares (pertencentes às vítimas Luiz Carlos Rodrigues Farias e Thomas Jonatas Espindola dos Anjos), 01 (uma) máquina de cartão de crédito e mercadorias do comércio.

Insta destacar que as vítimas Elizabeth da Silva Farias e Luiz Carlos Rodrigues Farias, reconheceram imediatamente um dos autores do crime, como sendo o nacional: ROMINHO DA SILVA DOS SANTOS, conforme confirmados através do Auto de Reconhecimento Fotográfico na Delegacia de Polícia de Anajás e imagens de monitoramento de segurança do local.

Após analisar as filmagens do sistema de segurança do comércio, e com o auxílio do funcionário João Fábio, o qual presenciou outro assalto ocorrido há dois anos no mesmo comércio, este confirmou que se trata de ROMINHO, “TATÁ” e o outro “CUNHADO DE ROMINHO”, e após, encaminharam as imagens de segurança para a equipe da Polícia Civil.

Em posse das informações, diligências foram empreendidas para localizar os envolvidos no crime, e ao conseguirem localizar “ROMINHO” e “EDINHO”, estes estavam comemorando o assalto na danceteria “Kalamazoo”. Que “ROMINHO” foi detido em flagrante, porém, o nacional conhecido por “EDINHO” conseguiu evadir-se do local.

Com relação às res furtivas, fora apreendido com o denunciado a importância de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) e entregue à vítima Elizabet (conforme auto de apreensão e entrega), e com relação aos aparelhos celulares, estes foram deixados no comércio, por um indivíduo desconhecido.”

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. o Art. 157, § 1º, incisos II, V e VII e §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a absolvição, sob o argumento de não terem sido produzidas provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Sem razão
, todavia.

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 74501309, bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Mister se faz ressaltar o auto de reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial (ID - 74501309 - fl. 29), o qual a vítima Elizabeth da Silva Farias reconhece, com plena e absoluta certeza, o apelante como autor do crime. Posteriormente, durante a audiência de instrução, a vítima reafirma com convicção a autoria do delito pelo apelante.

Outrossim, também foi juntada aos autos as filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, mostrando a ocorrência do delito (ID - 74501315). Em juízo, a testemunha, o Sargento José Augusto Costa da Conceição, policial militar, relatou que reconheceu o apelante Rominho através das filmagens, bem como afirmou que ele era conhecido na localidade por praticar crimes patrimoniais.

Nesta esteira, a vítima Luiz Carlos Rodrigues Farias Júnior, relatou em seu depoimento que estava como operador de caixa do estabelecimento no dia do fato e reconheceu o apelante através das filmagens das câmeras de segurança.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a autoria delitiva.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Belém, 31/07/2024